Tribunal: TJSP
Processo: 1005784-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROCEDÊNCIA – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DO ÓBITO – Pedido administrativo apresentado com observância do requisito temporal de 60 dias (Art. 9o, § 2o da Lei 1.013/2017) – Suficiência dos documentos comprobatórios da vida em comum (art. 20 do Decreto no 52.859/08) – Necessidade de reforma parcial

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROCEDÊNCIA – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DO ÓBITO – Pedido administrativo apresentado com observância do requisito temporal de 60 dias (Art. 9o, § 2o da Lei 1.013/2017) – Suficiência dos documentos comprobatórios da vida em comum (art. 20 do Decreto no 52.859/08) – Necessidade de reforma parcial da sentença para afastar a citação como termo inicial a contar como devido para implantação do benefício, e declarar que o direito lhe é assegurado a partir da data do óbito, para fins de cômputo dos atrasados – Recurso provido.